Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-90.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800239-90.2020.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: LEDIANA SERRAO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL
EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO.
REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA.
PROGRESSÃO VERTICAL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONCLUSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS E, POSTERIORMENTE DE ESPECIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
Apelação.
O Apelante aduz que há nulidade processual, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

2. Constata-se que o Recorrente jamais compareceu ao processo para requerer a produção de provas, uma vez que após a citação, permaneceu inerte, conforme atesta a certidão constante no documento de id. 11383303. Caberia ao Apelante requerer a produção de provas, desde que comparecesse em tempo oportuno, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STF.

3. Não há demonstração da necessidade de produção de outras provas, diante da prova documental produzida pela Autora, mostrando-se adequado o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art. 355, I do CPC.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

4.
Remessa necessária
.
A questão em análise reside em verificar se a Autora possui direito à progressão vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

5.
A Autora demonstrou o direito à Progressão funcional na Carreira para o Nível I e, posteriormente para o nível II, ante a comprovação da conclusão dos Cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e de Especialização em Psicopedagogia Institucional com Ênfase em Educação Especial.

6. Sentença confirmada em sede de remessa necessária
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0800239-90.2020.8.14.0070
)
interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra LEDIANA SERRÃO FARIAS
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

Consta na petição inicial
, que a Apelada
é servidora pública efetiva do Município de Abaetetuba, ocupando o Cargo de Professor – Nível Especial
.

Aduziu que, após obter diploma de Licenciatura em Ciências Naturais, em novembro de 24 e fevereiro de 2016 solicitou a progressão vertical no Plano de Carreira, Cargos, Remuneração – PCCR, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009, para o Nível I e somente teve a implementação da progressão em fevereiro de 2016.

Posteriormente, em agosto de 2017, em virtude da obtenção de diploma de Especialização em Psicopedagogia Institucional com Ênfase em Educação Especial, requereu administrativamente a progressão vertical para o Nível II da carreira, o que ainda não foi concedido pelo Município.

Requereu a condenação do Requerido a proceder à progressão vertical para o Nível II da carreira de professor, bem como a pagar os valores retroativos referentes às diferenças salariais, desde a data da formalização do pedido administrativo, além das diferenças decorrentes do atraso na concessão da progressão para o Nível I.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)

III – DISPOSITIVO:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos versados na inicial, o que faço com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município promovido a proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível II do cargo de Professor, nos termos do art. 23, I, da Lei Municipal nº 295/2009, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da ausência de progressão funcional ao Nível I, com efeitos desde 04/11/2014, e ao Nível II, com efeitos a partir de 29/08/2017, nos termos da fundamentação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Por ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, CONDENO o Município de Abaetetuba a arcar com as verbas sucumbenciais.

Quanto às custas, a Fazenda Pública goza de isenção legal.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, os percentuais devidos ao(s) patrono(s) da requerente serão definidos após liquidação do julgado.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta a ocorrência de nulidade, em decorrência do julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a produção de provas.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO

O Apelante aduz que há nulidade processual, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

Contudo, constata-se que o Apelante jamais compareceu ao processo para requerer a produção de provas, uma vez que após a citação, permaneceu inerte, conforme atesta a certidão constante no documento de id. 11383303.

Com efeito, caberia ao Apelante requerer a produção de provas, desde que comparecesse em tempo oportuno. Neste sentido, a Súmula 231 do STF estabelece:

Súmula 231: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

Logo, havendo desistência tácita da produção probatória e preclusão lógica para realizar o requerimento apenas após a prolação da sentença, descabe o argumento de nulidade processual. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

Ademais, não há demonstração da necessidade de produção de outras provas, diante da prova documental produzida pela Autora, mostrando-se adequado o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art. 355, I do CPC.

Desta forma,
rejeito a alegação de nulidade processual.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito
à progressão
vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

Sobre a Progressão Funcional, o artigo 23 da Lei Municipal nº 295/2009, que dispõe sobre a carreira do magistério no Município, estabelece:

Art. 23. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I –Será promovido para o Nível I, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor e Nível Especial que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II –Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III –Será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível II e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV –Será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;”

Da mesma forma, o artigo 26 estabeleceu que a progressão de integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, estáveis e habilitados, far-se-ia de acordo com o preenchimento dos requisitos previstos e mediante o requerimento do servidor, conforme os parágrafos abaixo transcritos:

Art.26 (...)

§ 1º Os cursos de pós-graduação “lato sensu” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§ 2º A progressão do integrante do cargo de Professor ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.”

No caso em exame, o Juízo de origem deferiu o pedido da progressão para o Nível II, em decorrência da comprovação da conclusão em 28.01.2015 do Curso de Especialização em Psicopedagogia Institucional com Ênfase em Educação Especial, conforme demonstra o diploma emitido pela Faculdade do Tapajós (id. 11383290 - Pág. 3), bem como que houve em 29.08.2017 o requerimento de progressão vertical, o que demonstra o direito à concessão do pedido tal como definido na sentença.

Além disto, a determinação do pagamento de diferenças decorrentes do atraso na concessão da Progressão para o Nível I, decorre da comprovação de que a Autora comprovou a conclusão do curso de Curso de Licenciatura em Ciências Naturais em 30.11.2013 (id. 11383290 - Pág. 1) e que realizou o requerimento administrativo em 04.11.2014, devendo, portanto, ser mantida a sentença com a determinação do pagamento das diferenças não pagas pelo Município

Acerca do tema, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3.

Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021) (grifei).

Desta forma, não há razões para a modificação da sentença, bem como em relação aos efeitos patrimoniais decorrentes da condenação, uma vez que fora fixado como termo inicial a data do requerimento administrativo, em conformidade com o art. 23, § 3º da Lei Municipal nº295/2009.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter integralmente a sentença
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024